Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. ART. 257, § 7o, DO CTB. PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo de no 0709679-93.2019.8.07.0018, cujo objeto é a anulação de infrações de trânsito com base em suposta ausência de notificação e, subsidiariamente, a transferência de infrações de trânsito do prontuário do autor para o prontuário do segundo réu, pois teriam ocorrido após a tradição do veículo a este último. pontuação de infração de O pedido subsidiário foi julgado procedente. O DETRAN/DF, ora recorrente, alega que o antigo proprietário de veículo que não comunica a transferência ao órgão de trânsito responde solidariamente pelas infrações cometidas após a alienação, conforme o art. 123, I, e §1o e o art. 134 do CTB. Sem contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, salvo existência de má-fé ou tentativa de burla à aplicação de penalidades, é pacífico o entendimento nas Turmas Recursais segundo o qual “o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição” Acórdão 1356825, 07004510320198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021.
IV. Ademais, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. Na esteira do entendimento já manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade é afastada nos casos em que não pairem dúvidas quanto ao fato de ter sido a infração praticada por outrem. A solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).
V. Portanto, considerando que as infrações de trânsito foram cometidas em 08/11/2018 e 20/03/2019, após a alienação do veículo ao segundo réu, ocorrida em 16/07/2018, não merece reparo a sentença que determinou a vinculação das infrações ao prontuário do real proprietário do veículo à época.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VII. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.